Tribunal: TJMT
Processo: 1017152-45.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017152-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), NEIDE FERREIRA GRACIANI - CPF: 569.638.581-87 (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGENON COELHO FERREIRA - CPF: 474.772.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – DIREITO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Demonstrado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível de um dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença no ponto que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.

2. Em sendo reconhecido pelo Estado de Mato Grosso o direito da autora a créditos retroativos de Elevação de Nível, não há que se falar em prescrição, já que tal reconhecimento importa em interrupção do prazo prescricional. Inteligência do artigo 202 do Código Civil.

3. Sentença ratificada em reexame.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, nos autos de
Ação de Ordinária de Cobrança nº 1017152-45.2017.8.11.0041,
proposta por
NEIDE FERREIRA GRACIANI,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento em favor da Requerente dos valores atualizados das verbas Elevação de Nível e Estabilidade Financeira, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, considerando os valores já pagos pelo Município, forte no artigo 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas, porém, condenou o município Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC. Decisão sujeita ao reexame necessário - Id. 69649538.

Em suas razões recursais o ente público Apelante, impugnou a justiça gratuita, arguiu prescrição, e por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada favorável a r. sentença recorrida, nos termos de suas razões recursais – Id. 69649541.

A Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 69649548.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 72449974.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para condenar o município Requerido ao pagamento em favor da Autora/Recorrida dos valores atualizados das verbas Elevação de Nível e Estabilidade Financeira, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, considerando os valores já pagos pelo Município.

Os valores deverão ser atualizados na forma do Tema 905 do STJ, a saber:
“(a.)
até julho/2001: juros de mora 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b.)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora 0,5% ao mês; correção monetária pelo IPCA-E;
(c.)
a partir de julho/2009: juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-E”.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, o Apelante pleiteia a
revogação dos benefícios da gratuidade da justiça
concedidos a Autora, em razão de não ter sido demonstrada a incapacidade econômico-financeira quando da concessão, posto que percebe como remuneração a quantia de R$ 4.519,15 (quatro mil, quinhentos e dezenove reais e quinze centavos), incompatível com alegada pobreza – Id. 69649521.

Contudo,
não lhes assiste a razão
.

Necessário se ressaltar que para a revogação de referido benefício é essencial a comprovação da alteração da situação de carência.

Contudo, o Apelante não trouxe indícios de existência de capacidade econômico-financeira, sendo que as meras alegações não são capazes de desconstituir a presunção já considerada pelo magistrado quando da concessão do benefício.

Consigno que para o deferimento da gratuidade de justiça, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, pelo que basta a ausência da possibilidade financeira de litigar em juízo, aliada à documentação comprobatória de tal condição, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ante a insuficiência de recursos para tanto.

Isto porque, é dever do impugnante instruir seu pedido com, pelo menos, início de prova que coloque em dúvida a necessidade de manutenção do benefício. Ademais, não vislumbro guarida os argumentos constantes da impugnação.

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que a parte autora está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser mantido, sob pena de configurar sua negativa, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, mesmo na hipótese de parte com rendimento superior a dez salários mínimos por mês, tem direito, em tese, à justiça gratuita.

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM AMPARO EM CRITÉRIO NÃO PREVISTO NA NORMA. ILEGALIDADE. 1. Trata-se, originariamente, de impugnação ao deferimento da Justiça em Ação Ordinária que debate o reconhecimento de progressão funcional. A decisão que rejeitou o pedido foi reformada pelo Tribunal a quo com amparo no entendimento de que o benefício é concedido àquele que perceber rendimentos líquidos inferiores a dez salários mínimos. 2. "Há violação dos artigos 2º e 4º da Lei n. 1.060/50, quando os critérios utilizados pelo magistrado para indeferir o benefício revestem-se de caráter subjetivo, ou seja, criados pelo próprio julgador, e pelos quais não se consegue inferir se o pagamento pelo jurisdicionado das despesas com o processo e dos honorários irá ou não prejudicar o seu sustento e o de sua família". (REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.3.2011). 3. Mesmo a concessão de assistência judiciária para sujeitos cuja renda mensal seja superior a 10 salários mínimos poderá ser deferida, caso existentes elementos que indiquem que o pagamento das custas prejudicará "o sustento próprio ou da família" do requerente. 4. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o pedido de assistência judiciária gratuita seja analisado segundo as previsões dos arts. 4º e 5º da Lei 1.060/50. (STJ, Segunda Turma, REsp 1317175/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 20/3/2013).

Dessa forma, no caso, há de prevalecer a declaração prestada pela parte autora, ora Apelada, uma vez que ausente a prova que a desminta, no sentido de

que a sua situação financeira não lhe permite antecipar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.

Por oportuno, cumpre registrar que, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, de 2015, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural (art. 99 do CPC).

Assim sendo,
não acolho o pedido de revogação da benesse.

Prescrição Quinquenal

O Município Apelante argumenta que a pretensão da Recorrida está fulminada pela prescrição, uma vez que nos anos de 2006 e 2010 houve o reconhecimento do direito às verbas pleiteadas pela Autora. Alega também que, ainda que se reconheça a interrupção da prescrição, a presente ação teria sido ajuizada após o prazo.

Mais uma vez não lhe assiste razão.

Como bem delineado pelo magistrado sentenciante;
“A presente ação não tem como objetivo o reconhecimento ao direito à elevação de nível e à estabilização financeira, nem tampouco ao pagamento desses valores, mas sim a cobrança da diferença do valor que seria devido, considerando a atualização monetária, e o valor que foi efetivamente pago”.

Aliás, analisando detidamente os documentos acarreados aos autos demonstram de forma cristalina que a Autora, desde o ano de 1999, 2006, 2007 e 2013 – Id. 69649510, realizou vários pedidos administrativos ao Município para ser reconhecido seu direito aos benefícios, assim como o devido pagamento desde a data do requerimento.

Nesta toada, a prescrição somente passa a fluir a partir do momento em que o titular do direito tenha conhecimento da violação, todavia, não corre contra aqueles que não podem exercitar o seu direito.

Observando o conteúdo documental, mais precisamente o ato que determinou o pagamento da diferença devida à Recorrida, que ocorreu em 12/09/2014 – Id. 69649508, pág. 7. A presente ação foi ajuizada em 31/05/2017 – Id. 69649504, portanto quase 03 (três) anos após o ato administrativo o que justifica a propositura da ação.

É cediço que o prazo prescricional
fica suspenso durante o trâmite do processo administrativo, voltando a correr a partir da comunicação ao requerente da decisão definitiva por parte da Administração, conforme enuncia o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
.

Ocorre que no caso em tela,
há uma peculiaridade a ser observada, qual seja, o reconhecimento da dívida pelo Município – Id. 69649508.

Nesse contexto, o fato do poder público
ter reconhecido, na via administrativa, o próprio direito da autora consubstancia renúncia à prescrição, a teor dos arts. 191 e 202, VI, ambos do Código Civil.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - DIFERENÇA SALARIAL - POLICIAL MILITAR - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CRÉDITO RECONHECIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO COM EDIÇÃO DO DECRETO 3.828/02 - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO - ARTIGO 172 DO CÓDIGO CIVIL (ATUAL ARTIGO 202) - BOA-FÉ OBJETIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. Em sendo reconhecido pelo Estado de Mato Grosso o direito do autor a créditos referentes à verba e diferença salarial, através da edição do Decreto Estadual nº 3.828, de 28/01/2002, não há que se falar em prescrição, já que tal reconhecimento importa em interrupção do prazo prescricional. Inteligência do artigo 172,V, do Código Civil - atual art. 202.
Ademais, não é de se olvidar que tanto os atos jurídicos privados, quanto os administrativos, devem ser regidos pela boa-fé objetiva, fundada no esperado comportamento de honestidade, retidão e lealdade. (TJ/MT – Ap. 88962/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/05/2012, Publicado no DJE 12/07/2012).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO – PENSÃO VITALÍCIA A SER RECEBIDA PELA MÃE ANTE À MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO (OFICIAL DE JUSTIÇA) E RECONHECIMENTO REFERENTE A VALORES PRETÉRITOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS 5 (CINCOS) ANOS ANTERIORES A 20/06/2006 – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – RENÚNICA DA PRESCRIÇÃO ANTE AO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA (ARTS. 191 E 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL)
– IMPOSSILIDADE DE RECONHECIMENTO, EM REEXAME NECESSÁRIO, ACERCA DA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA REFOMATIO IN PEJUS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC E TR ATÉ 30/09/2009, APÓS JUROS CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 25/03/2015, A PARTIR DE ENTÃO IPCA-E – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA, SENTENÇA RATIFICADA. 1. É certo que a existência de processo administrativo suspende o curso do prazo prescricional, a teor do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/32, sendo que o prazo recomeçará acorrer, agora pela metade, a partir do término do referido processo, conforme estabelece o art. 9º do mesmo normativo legal.
2. No entanto, no caso em espécie, há uma peculiaridade a ser observada, qual seja, o reconhecimento da dívida pelo Estado. O fato do poder público ter reconhecido, na via administrativa, o próprio direito da Apelada implica em renúncia à prescrição, a teor dos arts. 191 e 202, VI, ambos do Código Civil (STJ - REsp. 1.270.439, de Relatoria do Min. Castro Meira, julgado em 26/06/13 e publicado em 02/08/13).
3. Somente haveria o retorno do curso do prazo prescricional, caso a Administração Pública praticasse ato incompatível com o interesse de saldar o débito, o que definitivamente não é o caso dos autos. 4. Embora haja manifestação jurisprudencial acerca da renúncia ou interrupção da prescrição, fato é que o juízo a quo entendeu pela ocorrência da prescrição quinquenal aos valores anteriores a 20/12/2006, considerando que a ação foi proposta em 20/12/2011. Nesse norte, decidir de forma diversa, sem que haja questionamento recursal acerca de tal matéria pela parte interessada (no caso a Apelada), ou seja, em sede de reexame necessário, seria infringir o princípio da reformatio in pejus da fazenda pública, violando assim o verbete sumular 45 do STJ. (...) 7. Apelo desprovido. Sentença ratificada. (N.U 0044966-59.2011.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 20/02/2018).
Negritei

Nesta trilha,
afasto
a prejudicial de mérito, prescrição suscitada.

Passo a análise do mérito. De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e Remessa Necessária de sentença.

Em exame aos elementos, circunstâncias que envolvem a controvérsia, pela narrativa fática e todo o conjunto probatório que instrui a presente demanda, entendo que o apelo recursal não comporta provimento.

Ressai dos autos, que a Autora/Apelada servidora pública municipal aposentada, lotada na época na Secretaria Municipal de Educação, onde exerceu a função de técnico em administração escolar, requereu a correção monetária, acrescidas de juros do montante já pago, referente a elevação de nível e estabilidade financeira.

Afirmou que em 11/11/1999, requereu sua elevação de nível, tendo reiterado diversas vezes, com deferimento somente em abril/2006, alegando não ter recebido os valores retroativos a data do pleito (novembro/1999), do mesmo modo, frente a estabilidade financeira, deferida em agosto/2010 a ser paga retroativamente ao requerimento em abril/2007.

Assevera ainda que posteriormente ao deferimento do pleito de elevação de nível e estabilidade financeira, requereu administrativamente o recebimento dos valores retroativos a novembro/1999, que fora acolhido pela Procuradoria Geral do Município de Cuiabá à época, mas não foram pagos.

Pois bem. Os documentos comprobatórios do Município de Cuiabá – Id. 69649530, não demonstrou que o pagamento é retroativo à data do seu requerimento administrativo formulado pela Autora – Id. 69649510.

Assim, admitir a prorrogação dos efeitos financeiros da progressão em data outra que não a do requerimento administrativo (em que se pleiteia direito já adquirido) lança mão de uma arbitrariedade e total discricionariedade da Administração, sem pesar o primado da segurança jurídica, do princípio da confiança, da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o servidor ficará absolutamente à mercê da benevolência do Administrador em analisar o seu pleito, até porque o Município de Cuiabá não demonstrou que a demora na análise do pedido administrativo se deu por culpa da servidora Autora.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DE INÉPCIA DA INICIAL, DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DO SINTEP/MT PROVIDO E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, NO REEXAME. Sendo o sindicato cadastrado e registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade ativa para pleitear a verba retroativa , concernente à elevação de nível dos servidores substituídos. O Sindicato, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pode propor ações para tutelar direitos individuais da classe. Não há falar em inépcia da inicial, quando o Autor deduz seus argumentos, com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa apresente defesa. Inexiste perda superveniente do interesse recursal, se a documentação que fundamenta a alegação, não comprovar, estreme de dúvidas, que houve o pagamento dos valores pleiteados na inicial. A reprodução, na Apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do Recurso, especialmente quando os motivos ali esposados são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Nas demandas contra a Fazenda Pública que visam ao recebimento de diferenças salariais, a prescrição é regulada pelo Decreto n. 20.910/32. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ.
Comprovado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.
Quando vencida a Fazenda Pública, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado, consoante a apreciação equitativa do Magistrado (CPC/73, art. 20, § 4o), impondo a majoração do valor arbitrado, para atender aos requisitos legais. (TJMT, N.U 0025268-72.2008.8.11.0041, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – REJEIÇÃO – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO EM PARTE – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Este Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, decidiu que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso/MT – SINTEP/MT – possui registro no Ministério do Trabalho e Emprego, bem como o registro civil, passando a ser sujeito de direito e, de consequência, possui legitimidade ativa para a defesa dos interesses da categoria que representa.
Demonstrado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível de um dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença no ponto que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.
(N.U 0020821-70.2010.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL - LEI COMPLEMENTAR Nº 4.594/04 - DIREITO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
DATA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM SEDE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O termo inicial para o pagamento dos retroativos atinentes à progressão de nível retroage à data em que fora demonstrado o preenchimento dos requisitos, nos termos da Lei Municipal nº 4.594/04.
“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). Para a fixação dos honorários advocatícios devem ser observados o grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço, para a fixação do quantum, em consonância às regras dispostas no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil/1973. (N.U 0005064-02.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - REJEITADA - SERVIDOR MUNICIPAL - ELEVAÇÃO DE NÍVEL - EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS A PARTIR DO DEFERIMENTO E RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em indeferimento da petição inicial quando o magistrado afasta a sua alegada inépcia em razão do pedido estar explicitado na exordial e os documentos acostados serem suficientes para comprovar os fatos narrados. 2.
Os efeitos financeiros são devidos quando a Administração Pública Municipal reconhece e defere o pleito de elevação de nível da servidora, não podendo esta ser penalizada pela demora do ente municipal em publicar o ato administrativo, tampouco pela lentidão em conceder-lhe os efeitos financeiros da elevação de nível concedida.
(N.U 0022973-96.2007.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 05/08/2014).

Destaquei

Sendo assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrados na sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021